Tribunal: STJ
Processo: 0030318-74.2021.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 177363 - SC(2021/0030318-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: GUSTAVO DE SOUZA TRINDADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS - SC
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que declarou a competência
do Juízo estadual para processar e julgar ação que postula o fornecimento de
importada de quadril,
insumo/prótese
registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS, para tratamento de Coxartrose bilateral (CID10 M16.1).
2. O Juízo federal excluiu a União do polo passivo da demanda, determinando o retorno dos autos à Justiça
Estadual, que, por sua vez, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o julgamento de ações que envolvem o
fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS, mas registrados na Anvisa, deve ser atribuída à Justiça
Federal ou à Justiça Estadual, considerando a exclusão da União do polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exclusão da União do polo passivo da demanda pelo Juízo Federal afasta o interesse jurídico de entidades
federais, não sendo possível o reexame dessa decisão pelo Juízo Estadual, conforme as Súmulas 150 e 254 do STJ.
5. O Tema 1.234 do STF, que trata da competência da Justiça Federal e da legitimidade passiva da União em
demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não se aplica a produtos de interesse
para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, como órteses, próteses e equipamentos médicos,
bem como procedimentos terapêuticos.
6. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde,
cabendo ao Juízo direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.
7. A Primeira Seção do STJ revogou as teses firmadas no IAC 14, destacando a ausência de efeito retroativo e
reafirmando a aplicação das Súmulas 150 e 254 do STJ às hipóteses de fornecimento de tratamentos de saúde no
âmbito do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
I;
o;
CF/1988, art. 109,
Lei no 10.742/2003, art. 7 Lei no 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.09.2024; STF, RE
Tema
855.178/SE,
793, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15.03.2015; STJ, CC
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
187.276/RS,
julgado em 18.04.2023; STJ, AgInt no CC
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
207.494/RS,
20.05.2025.
Documento eletrônico VDA54460857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ca05cedb-1145-493d-8579-a2da3cc016ba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54460857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ca05cedb-1145-493d-8579-a2da3cc016ba

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 177363 - SC (2021/0030318-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: GUSTAVO DE SOUZA TRINDADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS - SC
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO
PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática
que declarou a competência do Juízo estadual para processar e julgar ação que postula
o fornecimento de insumo/prótese importada de quadril, registrado na Anvisa, mas não
padronizado pelo SUS, para tratamento de Coxartrose bilateral (CID10 M16.1).
2. O Juízo federal excluiu a União do polo passivo da demanda, determinando o retorno
dos autos à Justiça Estadual, que, por sua vez, extinguiu o processo sem resolução do
mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o julgamento de
ações que envolvem o fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS, mas
registrados na Anvisa, deve ser atribuída à Justiça Federal ou à Justiça Estadual,
considerando a exclusão da União do polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exclusão da União do polo passivo da demanda pelo Juízo Federal afasta o
interesse jurídico de entidades federais, não sendo possível o reexame dessa decisão
pelo Juízo Estadual, conforme as Súmulas 150 e 254 do STJ.
5. O Tema 1.234 do STF, que trata da competência da Justiça Federal e da legitimidade
passiva da União em demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados
ao SUS, não se aplica a produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados
como medicamentos, como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
procedimentos terapêuticos.
6. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federativos são solidariamente
responsáveis pelas ações de saúde, cabendo ao Juízo direcionar o cumprimento da
obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.
7. A Primeira Seção do STJ revogou as teses firmadas no IAC 14, destacando a
ausência de efeito retroativo e reafirmando a aplicação das Súmulas 150 e 254 do STJ
às hipóteses de fornecimento de tratamentos de saúde no âmbito do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão da União do polo passivo da demanda pelo Juízo Federal afasta o
interesse jurídico de entidades federais, não sendo possível o reexame dessa decisão
2.
pelo Juízo Estadual.
O Tema 1.234 do STF não se aplica a produtos de interesse para
saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, como órteses, próteses e
3.
equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos.
Os entes federativos
são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, cabendo ao Juízo direcionar o
cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e
4.
determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.
As Súmulas 150 e
254 do STJ permanecem aplicáveis às hipóteses de fornecimento de tratamentos de
saúde no âmbito do SUS, mantendo-se a competência da Justiça Estadual quando a
União é afastada do feito.
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
I;
o;
art. 109,
Lei no 10.742/2003, art. 7 Lei no 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.09.2024; STF,
RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15.03.2015; STJ, CC 187.276
/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18.04.2023; STJ, AgInt no
CC 207.494/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 20.05.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por Estado de Santa Catarina contra
decisão monocrática proferida pelo então Relator, o Min. Mauro Campbell Marques, a
qual conheceu do conflito para declarar a competência do Juízo estadual, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ, fls. 199-203):

PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE.
INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA
DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254
/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Em suas razões (e-STJ, fls. 212-221), o ente federado sustenta ser de
competência do Juízo federal o processamento e julgamento de ações envolvendo
fornecimento de medicamentos não padronizados no âmbito do SUS, sendo
imprescindível a integração do polo passivo pela União, conforme já decidido pelo STF
no Tema de Repercussão Geral n. 793.
Impugnação às fls. 228-236 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os fundamentos trazidos no agravo interno não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Depreende-se dos autos que o incidente tem oridem em ação ajuizada perante
o Juízo estadual em desfavor do Estado de Santa Catarina e o Município de
Florianópolis, postulando o fornecimento de insumo/prótese importada de quadril,
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS, para tratamento de Coxartrose
bilateral (CID10 M16.1).
Contudo, entendendo que, por se tratar de insurmo não padronizado pelo
SUS, a competência para sua aquisição seria do Ministério da Saúde e, portanto, a União
teria legitimidade passiva para a ação (e-STJ, fls. 14-19), o que, contudo, foi rechaçado
pelo Juízo federal, excluindo a União do polo passivo e determinando o retorno dos autos
à Justiça Estadual (e-STJ, fls. 20-25), que, por sua vez, extinguiu o processo sem
resolução do mérito (e-STJ, fls. 26-27).
Tem pertinência para a solução do caso o julgamento realizado pela Suprema
Corte no RE 1.366.243 (Tema 1.234), no qual foram homologados, em parte, três
acordos interfederativos em governança colaborativa.
O acórdão foi resumido assim, no que interessa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS
NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A
COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE
COMISSÃO
ESPECIAL
COMO
MÉTODO
AUTOCOMPOSITIVO
DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE
DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos
interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a
repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à
competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução
consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes
federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre
competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam
medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do
presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções
divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com
observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas
relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas
com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do
I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual
art. 109,
específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de
Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED -
, for
Lei 10.742/2003)
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do
do
art. 292
CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo
solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência,
aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero) .
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do
tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o
magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à
CMED, na forma do
o da
art. 7
Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será
considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que
deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação
alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de
entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1)
Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na
política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras
finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no
tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da
Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser
propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no
aludido tema.
III. CUSTEIO (...)
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE
MEDICAMENTO PELO SUS (...)
V. PLATAFORMA NACIONAL (...)
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos
incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão
Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo
administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à
competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento
entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente
público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas
hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos,
integrantes do presente acórdão. Em seguida: (...) iii) determinou que as teses
acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado
de súmula vinculante, na forma do
-A da Constituição Federal, com a
art. 103
seguinte redação: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede
pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

(administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três)
acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal
Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da
repercussão geral (RE 1.366.243)".
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e
diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar
explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem
sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de
forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793
desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na
Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. (...)
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES (...)
VIII.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
TÃO
SOMENTE
QUANTO
À
COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça
Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o
referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de
competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: "O pedido e a análise
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do
caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais),
devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243)".

Por sua vez, a Primeira Seção do STJ, na sessão realizada em 27/11/2024,
exerceu juízo de retratação para revogar as teses em abstrato firmadas no IAC 14 do
STJ, que também tratava do mesmo assunto, destacando, contudo, a ausência de efeito
retroativo.
Não obstante toda essa evolução jurisprudencial, foi expressamente
esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal que "produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar" não foram contemplados pelo Tema 1.234.
Diante disso, não se aplica à hipótese dos autos o entendimento vinculante
acima delineado, devendo ser observar o Tema n. 793 do STF, firmado no julgamento do
RE n. 855.178/SE, o qual fixou a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.

No caso dos autos, o Juízo Federal considerou a União parte ilegítima para
responder a demanda, pois a prestação não seria de sua responsabilidade direta.
Registra-se que a União, apesar de financiar o SUS, não tem ingerência direta
sobre os estabelecimentos de saúde responsáveis pelo procedimento cirúrgico, sendo
importante destacar os Enunciados n. 150 e 254 da Súmula de jurisprudência desta
Corte, respectivamente:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não
pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Sobre o tema, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO
CIRÚRGICO PELO SUS.
SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES
TEMA 793/STF.
FEDERADOS QUE NÃO IMPORTA EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150
TEMA 1.234/STF.
E 254/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O
mencionado pelo Juízo estadual ao suscitar conflito,
Tema 1.234/STF,
não se aplica às demandas que discutem a realização de cirurgia no âmbito do
SUS. Demanda proposta, originariamente, contra o Estado do Rio Grande do
Sul. Determinação de inclusão da União no polo passivo pelo Juízo estadual,
de ofício.
2. No
foi definido que os entes federativos são solidariamente
Tema 793/STF,
responsáveis pelas ações de saúde, competindo ao Juízo direcionar a quem
incumbirá o cumprimento da obrigação, sem que isso implique litisconsórcio
necessário entre União, estados e municípios.
3. A previsão de ressarcimento entre os entes federados ou o custeio, pela
União, como é o caso, não impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda
nem desloca a competência para a Justiça Federal, mesmo para as cirurgias
de alta complexidade.
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

4. As Súmulas 150 e 254/STJ permanecem aplicáveis às hipóteses de
fornecimento de tratamentos de saúde no âmbito do SUS, mantendo-se a
competência da Justiça estadual quando a União é afastada do feito.
Precedentes: CC 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe de
CC 210.758, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN
18/4/2023;
de
CC 212.477, desta relatoria, DJEN de
CC 207.356,
23/4/2025;
22/4/2025;
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC 207.005, Ministro
20/3/2025;
Teodoro Silva Santos, DJEN de
CC 210.772, Ministro Paulo Sérgio
6/3/2025;
Domingues, DJEN de
CC 207.539, Ministro Benedito Gonçalves,
11/2/2025;
DJEN de
e CC 207.710, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
11/2/2025
DJEN de 6/2/2025.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 207.494/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
20/5/2025,
26/5/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E
ESTADUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo
Federal da 2a Vara de Passo Fundo e o Juízo de Direito do Juizado Especial
da Fazenda Pública de Passo Fundo - RS, nos autos de ação proposta contra
o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo Fundo, em que se
postula a realização de consulta com médico especialista em cirurgia de
obesidade
mórbida,
incluindo
procedimentos
pré-cirúrgicos,
e
o
acompanhamento pós-operatório. Foi interposto agravo interno da decisão que
declarou a competência do Juízo estadual.
II - Após a deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nos Temas n. 500 e 793/STF, esta Corte passou a consignar acerca
da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no
polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que
não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa. No
sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1o/7/2002, AgInt no
CC n. 177.314/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
22/3/2022.
III - No entanto, considerando a grande repercussão social e relevante questão
de direito da matéria, notadamente a aplicação das Súmulas n. 150, 224 e 254
do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta de instauração de
incidente de assunção de competência nos autos dos CCs n. 187.276/RS,
187.533/SC e 188.0002/SC, a fim de definir o Juízo competente e, se for o
caso, evitar a declinação de competência para a Justiça Federal nas hipóteses
em que essa medida não se mostrar cabível - IAC n. 14, da relatoria do
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

Ministro Gurgel de Faria. A referida proposta fora acolhida à unanimidade, na
sessão de julgamento virtual publicada em 13/6/2022.
IV - Na sequência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo em
vista que, mesmo após a afetação do IAC, os declínios mútuos de competência
entre as Justiças estaduais e Federais persistiram, resultando na instauração e
consequente distribuição de conflito ao Superior Tribunal de Justiça, consignou-
se em questão de ordem que: "[...] até o julgamento definitivo do incidente de
assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar
qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem
sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir
na jurisdição estadual."
V - O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considerando o atual quadro de
instabilidade processual, em decisão proferida em
nos autos do RE
11/4/2023,
n. 1.366.243/SC, que discutia, à luz dos arts. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da
Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de
lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não
incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa,
reconheceu a repercussão geral da matéria, descrita no Tema n. 1.234.
VI - Na ocasião, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos
recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no
aludido Tema n. 1.234, inclusive, dos processos em que se discute a aplicação
do Tema n. 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso
extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.
VII - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em
ao ponderar que o comando exarado pela Suprema Corte, nos
12/4/2023,
autos da Repercussão Geral n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), não abrangeria o
julgamento do IAC n. 14, visto que instaurado no conflito de competência,
procedeu ao julgamento de mérito do referido incidente, e, por unanimidade,
firmou a seguinte tese: "a. Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas
com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de
fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do
SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de
acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b. as
regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser
invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo
passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão
somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o
ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do
ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada
para discutir a legitimidade ad causam, à luz da
ou a
Lei n. 8.080/1990,
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que
devem ser analisada no bojo da ação principal. c. a competência da Justiça
Federal, nos termos do
I, da CF/88, é determinada por critério
art. 109,
objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir
sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao
Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da
exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254
do STJ)."
VIII - Por conseguinte, em atenção ao referido pronunciamento desta Corte, o
pretório excelso concedeu tutela provisória incidental no RE n. 1.366.243/SC,
para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema n. 1.234 da
Repercussão Geral, fossem observados os seguintes parâmetros: "5.1. nas
demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a
composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades
estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento
de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da
relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não
incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou
federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o
julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da
competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3.
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses
parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado
sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa
regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha
relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações
contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos
especial e extraordinário."
IX - Recentemente, em
o Supremo Tribunal Federal julgou o
13/09/2024,
mérito do
ressalvando, no item VIII da ementa, que somente
Tema 1.234/STF,
haverá alteração, quanto à competência, no que diz respeito aos feitos que
forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no
Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido no dia
afastando, assim, a
10/10/2024,
sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao aludido período. Demais disso, restou expressamente
previsto no voto do relator, Ministro Gilmar Mendes, a questão da
inaplicabilidade do precedente "aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar". Ou seja, o STF nada decidiu ou
homologou no tocante a procedimentos terapêuticos hospitalares, nos quais se
incluem as cirurgias. Seria, por isso mesmo, inadequado se utilizar do
apontado julgamento do STF como referência para a solução do caso sob
crivo, que envolve pleito para a feitura de cirurgia bariátrica. Na mesma
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

perspectiva, o IAC 14. Precedentes.
X - No caso concreto, o procedimento postulado - preparação, cirurgia
bariátrica e pós-operatório -, em ação ajuizada em
não está
26/09/2023,
abarcado pelas compreensões estabelecidas tanto no IAC 14/STJ quanto no
devendo incidir, à espécie, o entendimento consolidado nas
Tema 1234/STF,
Súmulas 150 e 224 do STJ, porquanto afastada, pela Justiça Federal, a
legitimidade passiva da União para a causa. No mesmo sentido: CC 208.982
/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de
CC 204615/RS, Rel.
16/10/2024;
Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação
CC n. 205.828,
14/10/2024;
Ministro Gurgel de Faria, DJe de 1o/8/2024; CC 207.071, Ministro Benedito
Gonçalves, DJe de
CC 207.882, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
9/9/2024;
CC 205.750, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
CC
3/9/2024;
3/9/2024;
206.701, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
CC 207.748, Ministro
2/9/2024;
Afrânio Vilela, DJe de
CC 207.156, Ministro Gurgel de Faria, DJe
30/08/2024;
de
CC 207.048, Ministro Herman Benjamin, DJe de
28/08/202;
14/08/2024.
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 203.930/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
8/5/2025,
13/5/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53992518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/02/2026 13:49:40
Código de Controle do Documento: 6888b56e-6568-48b1-b5a9-f2506e54d254

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 177.363 / SC
Número Registro: 2021/0030318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50088183320208240090 50236567920204047200
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GUSTAVO DE SOUZA TRINDADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS - SC
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: GUSTAVO DE SOUZA TRINDADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS - SC
Documento eletrônico VDA54448051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 46493b55-03cd-4dc7-beb4-2cd3a369d466

SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 46493b55-03cd-4dc7-beb4-2cd3a369d466